Tribunal: TJES
Processo: 5001329-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001329-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUZELI COUTINHO PEREIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001329-81.2021.8.08.0048

RECORRENTE: DEUZELI COUTINHO PEREIRA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por DEUZELI COUTINHO PEREIRA contra COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que é consumidora dos serviços prestados pela ré, sendo responsável pela matrícula 0339720-3 e que pagava mensalmente pelo consumo de água um valor entre R$ 60,00 (sessenta reais) a R$ 70,00 (setenta reais). No entanto, em outubro de 2020, a autora foi surpreendida com a fatura no valor de R$ 1.039,50 referente à soma das contas dos meses de 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020 e 09/2020, de modo que optou pelo parcelamento do referido valor. Contudo, nos meses de 11/2020 e 12/2020, a requerente relata que as faturas vieram em R$ 905,93 (novecentos e cinco reais e noventa e três centavos) e 885,06 (oitocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos). Por fim, a autora afirma que tentou resolver o problema administrativamente, todavia, não obteve êxito e, atualmente, as contas estão abaixando, sendo registrado nos meses de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021 os valores de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) e R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), respectivamente.

Em sede de sentença (ID 1322681) foi julgado parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) OBRIGAR a requerida a proceder o refaturamento das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2020, para R$ 132,28 (cinto e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) cada mês, nos termos da fundamentação, concedendo-se à autora parcelamento do débito em até cinco vezes (valores que deverão ser lançados nas faturas vincendas), com vedação de suspensão do serviço por conta deste débito, salvo se não for pago conforme esta sentença.

A requerida fica ciente de que os débitos relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2021 são mantidos por esta sentença e que deverão ser pagos, pelo que fica orientada a procurar a ré a fim de obter, se for o caso, parcelamento.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1322738) almejando que seja reformada a sentença, alegando que o magistrado não analisou a conta do mês de outubro de 2020, não analisando adequadamente as provas colacionadas aos autos, assim como, que houve cobrança e parcelamento de forma indevida. Ainda, sustenta que resta caracterizado o dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1322744).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Analisando detidamente aos autos, verifico que não assiste razão a pretensão autoral. Isso porque, a própria recorrente afirma em sua exordial que a fatura do mês de Outubro/2020 questionada nos autos corresponde à soma das contas dos meses de 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020 e 09/2020, além disso, relata que optou pelo parcelamento do valor.

No que tange ao questionamento das faturas dos meses Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, entendo que estas tambem não merecem prosperar, haja vista que os valores auferidos estão em consonância com a média de consumo.

Como bem observado pelo juízo a quo:

“Assim, embora a requerente alegue que a média de valores mensais das faturas anteriores a novembro corresponderia a R$ 70,00 (setenta reais), analisando-se as faturas não questionadas e as cobradas após dezembro de 2020 (total de 16 faturas), chega-se ao valor médio de R$ 132,28 (cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) (R$ 2.116,58/16), de modo que se julgar parcialmente procedente o pleito autoral, para o fim de obrigar a requerida a proceder o refaturamento das faturas dos meses de novembro (R$ 905,93) e dezembro (R$ 885,06) do ano de 2020, para o valor mensal de R$ 132,28 (cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), ou seja, a requerida deverá cobrar apenas R$ 264,56 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e não R$ 1.790,99 (mil setecentos e noventa reais e noventa e nove centavos), obrigando-se a requerida a se abster de suspender o serviço de água da residência da autora antes do reajuste da fatura e concessão de prazo para pagamento, isto é, não poderá interromper o serviço com base a fim de fomentar o pagamento dos valores considerados exorbitantes, sob pena de fixação de multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de suspensão indevida até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo à conversão da obrigação em perdas e danos em fase de cumprimento de sentença.

Por outro lado, quanto às faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2021, considerando a ausência de discrepância nos valores cobrados, como exposto alhures, reconhece-se a validade da cobrança, julgando-se improcedente o pedido de adequação dos valores destes meses com base na média mensal, permitida a suspensão do serviço em razão de eventual inadimplemento da autora quanto a estas faturas (janeiro e fevereiro de 2021), julgando-se improcedente o pedido autoral nesse tocante.”

Quanto ao dano moral, entendo que embora tenha a cobrança, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação da Requerida, ora Recorrida, ao pagamento por dano moral.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.